Tribunal: TJES
Processo: 5008622-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008622-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGENCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. NULIDADE. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. DESNECESSIDADE NOS TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TAXA SELIC. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA. contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual Municipal de Serra/ES, que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em face do Município de Serra/ES em execução fiscal de cobrança de IPTU. A agravante sustenta nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 8327707/2022 por falta de notificação do contribuinte e de processo administrativo, além de requerer a aplicação da taxa Selic como índice de atualização e a concessão de desconto sobre o tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a CDA é nula por ausência de notificação do contribuinte; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da taxa Selic como índice de atualização monetária e juros para o crédito tributário cobrado; e (iii) determinar se é devida a aplicação de desconto no percentual de 58% sobre o tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de procedimento administrativo prévio para notificação do contribuinte não configura nulidade da CDA em casos de IPTU, pois, segundo entendimento do STJ (Súmula 397), basta o envio do carnê de pagamento ao endereço do contribuinte para caracterizar a notificação do lançamento tributário.

4.
A aplicação de índice superior ao da taxa Selic pelo ente federado para atualização monetária e juros dos créditos tributários, nos termos do precedente vinculante do STF no ARE nº 1.216.078.

5
. A taxa Selic, que abrange tanto juros de mora quanto correção monetária, deve ser aplicada aos créditos tributários após a vigência da EC nº 113/2021, sendo desnecessária dilação probatória para demonstrar o descumprimento do limite pela Fazenda Municipal, podendo a revisão do montante ser feita por cálculo aritmético.

6.
A pretensão de desconto sobre o tributo em 58%, prevista na legislação municipal para o exercício de 2015, é indevida em razão da improcedência da ADI nº 0028991-26.2019.8.08.0000, conforme já decidido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de procedimento administrativo prévio não invalida o lançamento do IPTU, sendo suficiente a remessa do carnê de pagamento ao endereço do contribuinte para notificação do lançamento. 2. A taxa Selic, que compreende correção monetária e juros de mora, deve ser utilizada como índice de atualização dos créditos tributários estaduais e municipais, em conformidade com o limite imposto pelo STF no ARE nº 1.216.078. 3.O desconto sobre o tributo, previsto em legislação municipal, é indevido se fundamentado em ADI julgada improcedente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 24, §1º, I; CPC, art. 86, parágrafo único; EC nº 113/2021; Lei nº 10.522/2002, art. 30.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; STF, ARE nº 1.216.078, rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 29/08/2019, DJe 25/09/2019; STJ, AgInt no REsp nº 1.972.516-RJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso para acolher em parte a exceção de pré-executividade tão somente para limitar a taxa de juros moratórios aplicada ao crédito cobrado na CDA em discussão à taxa de juros moratórios utilizada pela União Federal na cobrança de seus créditos (taxa Selic), após a entrada em vigor da EC nº 113/21, consoante especificado, nos termos do voto da Relatora. Por conseguinte, julgo prejudicado os embargos de declaração de Id nº 9899907.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA,
inconformada com o pronunciamento do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual Municipal de Serra/ES que, nos autos da Execução Fiscal, tombada sob o nº
5029052-41.2022.8.08.0048,
rejeitou a exceção de pré-executividade promovida em face do Município de Serra/ES.

Em suas razões recursais de Id nº 8875753, a agravante alega a ocorrência de nulidade da Certidão de Dívida Ativa – CDA número 8327707/2022, por ausência de notificação do contribuinte e inexistência do processo, além do incorreto índice de atualização e correção monetária, bem como temas discutidos na Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADIn 0028991-26.2019.8.08.0000, que acontece perante o Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - TJES.

Com base em tais fundamentos, requer a reforma da decisão para que seja anulada a CDA, bem como para que seja aplicada a taxa selic e, ainda, seja mantido o desconto sobre o tributo oferecido ao exercício 2015, pela Lei 4.303/2014, ou seja, os 58% (cinquenta e oito por cento) que correspondem à menor alíquota desse histórico traçado pelo Município de Serra.

Na Decisão de Id nº 8983236, a Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos indeferiu o pedido de tutela recursal.

Embargos de declaração de Id nº 9899907, no sentido de que houve contradição na decisão.

Contrarrazões de Id nº 10497937, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA,
inconformada com o pronunciamento do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual Municipal de Serra/ES que, nos autos da Execução Fiscal, tombada sob o nº
5029052-41.2022.8.08.0048,
rejeitou a exceção de pré-executividade promovida em face do Município de Serra/ES.

Em suas razões recursais de Id nº 8875753, a agravante alega a ocorrência de nulidade da Certidão de Dívida Ativa – CDA número 8327707/2022, por ausência de notificação do contribuinte e inexistência do processo, além do incorreto índice de atualização e correção monetária, bem como temas discutidos na Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADIn 0028991-26.2019.8.08.0000, que acontece perante o Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - TJES.

Com base em tais fundamentos, requer a reforma da decisão para que seja anulada a CDA, bem como para que seja aplicada a taxa selic e, ainda, seja mantido o desconto sobre o tributo oferecido ao exercício 2015, pela Lei 4.303/2014, ou seja, os 58% (cinquenta e oito por cento) que correspondem à menor alíquota desse histórico traçado pelo Município de Serra.

Na Decisão de Id nº 8983236, a Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos indeferiu o pedido de tutela recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Primeiramente, como sabido, a Exceção de Pré-executividade, apesar de não ter sido tratada expressamente no Código de Processo Civil, foi admitida na jurisprudência e pela doutrina pátrias como meio de defesa utilizado pelo executado para análise de matérias relacionadas ao
interesse público ou matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado
, sem necessidade da garantia do juízo, e que possam atingir os requisitos de exigibilidade, certeza ou liquidez do título executivo.

Além disso, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissão da exceção de pré-executividade,
desde que a matéria alegada seja conhecível de ofício, o executado tenha prova pré-constituída de sua alegação e não haja necessidade de instrução probatória
para o juiz decidir o pedido de extinção da execução. Esses requisitos estão consagrados na Súmula 393 do STJ, cujo teor segue transcrito:

Súmula 393 STJ
-"A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."

No caso em tela, o agravado requereu, em sede de Exceção de Pré-executividade, que o débito da CDA nº 8327707/2022, objeto da presente execução, seja declarado nulo, por ausência de notificação do contribuinte e inexistência do processo administrativo, bem como seja aplicada a taxa selic.

De início, imperioso destacar que o lançamento do IPTU, bem como das taxas é efetuado de ofício pela autoridade administrativa, ou seja, sem a participação do sujeito passivo, eis que o Fisco procede anualmente ao cálculo dos referidos tributos.

Portanto, mostra-se dispensável a instauração de procedimento administrativo para apuração do quantum devido, eis que a via administrativa só se instaura na hipótese de impugnação do lançamento pelo contribuinte, conforme ensina Misabel Abreu Machado Derzi:

Pode ocorrer que a Administração disponha de todos os elementos necessários ao lançamento e que proceda ao ato sem instauração de um prévio procedimento. Notificado o contribuinte do teor do lançamento assim efetuado, pode se dar o pagamento, com a extinção do crédito tributário, sem a ocorrência de procedimento prévio ou posterior. Mas também o sujeito passivo inconformado poderá impugnar a cobrança, inaugurando um procedimento contencioso, depois de já efetivado o lançamento (in Comentários ao Código Tributário Nacional. 3.ed. Forense: Rio de Janeiro, p. 354).

Nesse contexto, no que se refere ao processo administrativo, assim dispõe a Súmula nº 397 do STJ: "basta a remessa ao endereço do contribuinte do carnê de pagamento do IPTU para notificá-lo do lançamento tributário".

Nessa linha de raciocínio, ao contrário do entendimento da recorrente, não há que se falar em necessidade de procedimento administrativo para se apurar o valor da dívida, com a finalidade de se efetivar o lançamento do IPTU.

A esse respeito, destaco alguns precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Inconformismo da Municipalidade de Mirante do Paranapanema com a determinação do MM. Juízo a quo para que providenciasse a notificação administrativa do devedor por carta AR – Desnecessidade – A notificação do devedor se dá com o envio do carnê de IPTU ao endereço do contribuinte – Súmula 397 do STJ – Desnecessidade de procedimento administrativo nos tributos sujeitos a lançamento de ofício – Precedentes – Decisão reformada – Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2173604-36.2021.8.26.0000; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Público; Foro de Mirante do Paranapanema - Vara Única; Data do Julgamento: 25/08/2021; Data de Registro: 25/08/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU, exercícios de 2019 a 2021 – Rejeição de exceção de pré-executividade – Nulidade da CDA em razão da ausência de notificação – Alegação que não coaduna com o entendimento jurisprudencial relativo ao tema –
Notificação que se perfaz com o simples envio do carnê
– Prescindibilidade da instauração de procedimento administrativo individualizado e com participação do contribuinte, prévio ao lançamento – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2133446-31.2024.8.26.0000; Relator (a): Henrique Harris Júnior; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 28/05/2024; Data de Registro: 28/05/2024).

De outro lado, o agravado requereu, em sede de Exceção de Pré-executividade, que o débito da CDAs objeto da presente execução, sejam atualizados pela taxa Selic, eis que a atualização realizada pelo Município estaria

em percentuais superiores aos praticados pela União, o que violaria o precedente vinculante firmado pelo STF no julgamento do ARE 1.216.078.

De fato, o precedente vinculante firmado pelo STF no julgamento do ARE 1.216.078 não impede que os Estados e Distrito Federal estabeleçam sua própria forma de atualização de seus créditos fiscais, porém,
limita tal atuação para impedir que sejam fixados em percentuais superiores aos praticados pela União,
já que compete a esta legislar sobre normas gerais sobre direito tributário e financeiro (art. 24, §1º, I, da CF/88).

Veja-se a ementa do referido julgado:

Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro.
Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade.
Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.

1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários.

2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.
Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário.

3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

(STF, ARE nº 1216078, relator Ministro Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, DJe de 25/09/2019).

Atualmente, os créditos fiscais da Fazenda Nacional passaram a ser atualizados pelo índice do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC (art. 30 da Lei nº 10.522/2002), que já acumula juros de mora e correção monetária, de modo que, como já definiu o Superior Tribunal de Justiça, não é possível a sua cumulação com qualquer outro índice (seja de correção monetária ou de juros) quando da atualização do crédito tributário.

Ocorre que a divergência recursal neste Agravo é diversa, referindo-se à possibilidade de o executado discutir tal matéria em sede de Exceção de Pré-executividade.

Nesse sentido, a jurisprudência recente deste Egrégio Tribunal tem se posicionado no sentido de que
“não é preciso dilação probatória para demonstrar que o Estado tem superado os limites estabelecidos pela União para cobrança de seus créditos tributários, haja vista que além dos juros de 1% (um por cento) ao mês, atualiza a dívida do contribuinte pelo VRTE, circunstância que permite concluir pela superação da taxa SELIC”
(TJ-ES, AI 5003459-23.2023.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 31/Oct/2023).

Na mesma esteira, os seguintes arestos da Corte, a título de ilustração:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 1.062/STF. LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE IMPÕE A INCIDÊNCIA DE JUROS CUMULADOS COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS QUE SUPERAM OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO. SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1 – O Estado/Agravado pode legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais. Todavia, tais encargos devem encontrar limites nos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.
2 - O índice da taxa de juros estabelecido pela União é conhecido e previsto em lei, isto é, na Lei n.º 8.981/95 (art. 84, inciso I) e na Lei 9.065/95 (art. 13), ou seja, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), taxa que já compreende a correção monetária.
3 - Não é preciso dilação probatória para demonstrar que o Estado tem superado os limites estabelecidos pela União para cobrança de seus créditos tributários, haja vista que além dos juros de 1% (um por cento) ao mês, atualiza a dívida do contribuinte pelo VRTE, circunstância que permite concluir pela superação da taxa SELIC.
4 - O valor da causa não é muito baixo, pelo contrário, trata-se de causa de elevado valor, hipótese que não justifica a fixação de honorários advocatícios por equidade. 5 - Agravo desprovido.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5004868-97.2024.8.08.0000, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 25/Jul/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DA TAXA DE JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE DISPENSA DILAÇÃO PROBATÓRIA. CABIMENTO DA OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS PELO ESTADO SE LIMITAM AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA UNIÃO. PRECEDENTE DO STF. SELIC EM PERCENTUAL SIGNIFICATIVAMENTE INFERIOR AOS ÍNDICES ADOTADOS PELO ENTE FEDERADO. NECESSIDADE DE DECOTAR O MONTANTE EXCEDENTE. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) A controvérsia submetida ao crivo deste Órgão Colegiado restringe-se à análise acerca dos índices adotados pelo Estado do Espírito Santo para fins de atualização monetária e juros de mora sobre o crédito tributário exigido no feito de origem. 2) Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a objeção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, a saber: que a matéria invocada (i) seja cognoscível de ofício e (ii) dispense dilação probatória.
3) Como se sabe, a aplicação de correção monetária e juros de mora é matéria de ordem pública, razão pela qual pode ser conhecida de ofício pelo órgão julgador. Outrossim, acolhimento da pretensão do executado depende tão somente de simples cálculo aritmético, não havendo que se falar em dilação probatória, de sorte que revela-se cabível a objeção.
4) No julgamento da repercussão geral no ARE nº 1216078, o Pretório Excelso ratificou a jurisprudência da Corte e fixou a tese de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. 5) Considerando que a taxa Selic se encontra abaixo de 12% (doze por cento) ao ano desde 13.04.2017 (Reunião nº 206 do Copom), bem como que o Estado exige juros moratórios de 1% (um por cento ao mês) – 12% (doze por cento) ao ano, pois – é induvidoso que, ao menos desde abril de 2017, o cálculo do montante devido vem sendo realizado pelo Fisco Estadual de maneira equivocada, por inobservar o precedente do Supremo Tribunal Federal. 6)
Destarte, a revisão do montante referente ao tributo e multa é medida que se impõe, mediante a realização de novo cálculo pelo Fisco, decotando-se do montante exequendo a parte que exceder o valor atualizado pela Selic.
7) Consoante jurisprudência pacífica da Corte Superior, o equívoco na aplicação dos encargos moratórios sobre o crédito tributário não enseja a extinção do feito executivo sem resolução do mérito, devendo ser facultado ao Fisco a alteração da CDA após a realização de novo cálculo da quantia. 8) Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento n.º 5006690-29.2021.8.08.0000, Relatora: Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado pela Terceira Câmara Cível em 12.04.2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
ACOLHIDA PARCIALMENTE – INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL COM JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O VRTE é atualizado anualmente segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), dada a previsão do artigo 95 da Lei Estadual nº 7.000/01, ocorre que sua cumulação com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estabelecida no artigo 96 da referida lei, hodiernamente, ultrapassa a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC)
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário com agravo nº 1.216.078/SP, definiu o tema 1.062 das repercussões gerais, tendo fixado a tese de que: “Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”. 3.
Assim, demonstra-se correta a decisão do órgão a quo, que limitou a atualização dos créditos tributários inscritos nas certidões de dívida ativa que lastreiam a execução fiscal à taxa SELIC, pois pautada pela regra do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES, Agravo de Instrumento n.º 5004520-21.2020.8.08.0000, Relator: Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado pela Segunda Câmara Cível em 28.09.2021).

Portanto, deve ser reformada a decisão de primeiro grau, tão somente para limitar a taxa de juros moratórios aplicada ao crédito cobrado na CDA à taxa de juros moratórios utilizada pela União Federal na cobrança de seus créditos (taxa Selic), o que pode ser averiguado através de simples cálculos aritméticos.

Deste modo, de rigor a reforma da r. decisão apenas para acolher em parte a exceção de pré-executividade, determinando a aplicação da Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros a partir da vigência EC nº 113/21 (09/12/2021).

Por derradeiro, não merece prosperar a tese quanto a aplicação de desconto no percentual de 58%, ante a improcedência da ADIN nº 0028991-26.2019.8.08.0000, nos termos da fundamentação veiculada na decisão agravada.

Destarte, diante do parcial provimento do recurso nos termos supramencionados, registro que não há arbitramento de verba honorária, tendo em vista que a Municipalidade sucumbiu em parte mínima do pedido, a atrair a aplicação do disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC, e considerando ser indevida a fixação de honorários advocatícios na rejeição de exceção de pré-executividade (STJ, AgInt. No REsp. nº 1.972.516-RJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21/03/2022).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pela
AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para acolher em parte a exceção de pré-executividade tão somente para
limitar a taxa de juros moratórios aplicada ao crédito cobrado na CDA em discussão à taxa de juros moratórios utilizada pela União Federal na cobrança de seus créditos (taxa Selic), após a entrada em vigor da EC nº 113/21, consoante especificado.

Por conseguinte, julgo prejudicado os embargos de declaração de Id nº 9899907.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar